Tribunal: TJDFT
Processo: 0751741-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751741-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINE CHAVES GENTIL, LUIS CARLOS GRIEBELER TAJES APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover o pedido já fora deferido no dia 14 de julho do corrente ano. Mantido o feito em pauta designada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator